Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. FRANQUIA. INADIMPLEMENTO. CULPA RECÍPROCA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os contratos de franquia caracterizam-se quando “um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador [...]” (Lei no 13.966/2016, art. 1o).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus impede o reconhecimento de culpa exclusiva para a rescisão contratual.
3. As provas confirmaram as violações contratuais praticadas pela autora e o descumprimento das obrigações pactuadas pela ré, o que permite a rescisão contratual por culpa de ambas as contratantes.
4. Demonstrada a culpa recíproca, deve ser afastada a responsabilidade prevista cláusula penal por abandono da franquia.
5. Recursos conhecidos e não providos.